Tribunal: TJSP
Processo: 0001113-61.2014.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Sentença homologatória do pedido de desistência – Retratação formulada no mesmo dia da baixa dos autos em cartório - Cabimento - Retratação eficaz. Sentença de extinção que deverá ser anulada. Recurso de apelação provido.